Tribunal: CARF
Processo: 10240.721317/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721317/2015-07
ACÓRDÃO
2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANDRO HENRIQUE PEPER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
de inconstitucionalidade.
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE
DE GARIMPEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
GARIMPEIRO.
CASSITERITA.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL
DA
NORMA
CONCESSIVA DE BENEFÍCIOS FISCAIS.
Em virtude da necessidade de interpretação literal da norma concessiva de
benefícios fiscais, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional,
para usufruir a tributação favorecida prevista para os rendimentos obtidos
da atividade de garimpeiro deve ser comprovada a condição do
contribuinte
como
garimpeiro.
Os
recursos
provenientes
da
comercialização da cassiterita, em razão da ausência de comprovação de
que o mineral se classifica como um metal precioso, não pode ser isento da
tributação do imposto de renda, ônus da prova que compete ao
contribuinte, e dele não se incumbiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Weber Allak da Silva (Relator), que deu provimento ao
recurso. Foi designada a Conselheira Luana Esteves Freitas para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
2
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luana Esteves Freitas - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
A autuação se deu pela classificação incorreta de rendimentos tributáveis no valor
de R$ 6.925.844,41, informados como isentos na DIRPF relativa ao ano calendário de 2012. O
contribuinte considerou tal valor isento após aplicar a redução de 90% da receita bruta oriunda da
atividade de garimpagem, conforme prevê o art. 40 do Regulamento do Imposto de Renda.
A autoridade lançadora desconsiderou a atividade de garimpagem por entender
que o contribuinte autuado não se enquadrava na definição de garimpeiro estabelecida nos
artigos 70, 71 e 72 do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967., adiante transcrito:
CAPÍTULO VI
Da Garimpagem, Faiscação e Cata
Art. 70 Considera-se: (Renumerado do Art. 71 para Art. 70 pelo Decreto-lei no
318, de 1967)
I - garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares,
aparelhos manuais ou máquinas simples e portáveis, na extração de pedras
preciosas, semipreciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em
depósitos de aluvião ou aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens
reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas (grupiaras),
vertentes e altos de morros; depósitos esses genericamente denominados
garimpos.
II - faiscação, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares,
aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extração de metais
nobres nativos em depósitos de aluvião ou aluvião, fluviais ou marinhos,
depósitos esses genericamente denominados faisqueiras; e,
III - cata, o trabalho individual de quem faça, por processos equiparáveis aos de
garimpagem e faiscação, na parte decomposta dos afloramentos dos filões e
veeiros, a extração de substâncias minerais úteis, sem o emprego de explosivos, e
as apure por processos rudimentares.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
3
Art. 71. Ao trabalhador que extrai substâncias minerais úteis, por processo
rudimentar e individual de mineração, garimpagem, faiscação ou cata, denomina-
se genericamente, garimpeiro. (Renumerado do Art. 72 para Art. 71 pelo
Decreto-lei no 318, de 1967)
Art. 72. Caracteriza-se a garimpagem, a faiscação e a cata: (Renumerado do Art.
73 para Art. 72 pelo Decreto-lei no 318, de 1967)
I - pela forma rudimentar de mineração;
II - pela natureza dos depósitos trabalhados; e,
III - pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta própria.
Segundo consta no Relatório Fiscal (fls. 9/58), a suposta atividade de garimpagem
era exercida com a utilização de máquinas e equipamentos, que descaracterizam a forma
rudimentar exigida na norma citada. Informa, ainda, que a quantidade de minério extraído
(35.161,83 Kg) seria incompatível com a capacidade de trabalho estimada pelos estudos do setor,
segundo trabalho publicado em 2009 no site www.mme.gov.br. Alega que o metal extraído
(cassiterita) não deveria ser considerado metal precioso para fins de aplicação da redução prevista
no art. 48 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época do lançamento.
Com base na interpretação literal do art.48 do Regulamento do Imposto de
Renda/99, combinado com os dispositivos do Decreto-lei 227/1967, a autoridade lançadora
considerou como tributáveis o total dos valores auferidos na venda de cassiterita durante o ano
calendário de 2012 no montante de R$ 7.583.686,37. Os valores foram apurados com base nas
informações constantes nas notas fiscais emitidas pela Cooperativa de Garimpo de Santa Cruz Ltda
– CNPJ 34.726.547/0001-90
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre os valores dos tributos
lançados.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 28/09/2015 o contribuinte autuado apresentou impugnação ao lançamento
contendo as seguintes alegações:
 Que a condição de garimpeiro não poderia ser descaracterizada pela
fiscalização, na medida que se enquadra na definição prevista Art.2° da Lei
n° 11.685/2008;
 Que o mineral extraído (cassiterita) é relacionado como mineral garimpável
na Lei 11.685/2008;
 Que a definição de garimpeiro, prevista no Decreto-Lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967 foi revogada pelas Leis 7.805, DE 18 DE JULHO DE 1989 e
11.685, DE 2 DE JUNHO DE 2008;
 Que a quantidade de minério extraída não poderia ser utilizada para
descaracterizar a atividade garimpeira;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
4
 Tratamento desigual dado ao produtor rural em detrimento do garimpeiro;
 Efeito confiscatório do lançamento;
 Inconstitucionalidade observada no procedimento de lançamento.
Em 15/03/2018 a 15a Turma da DRJ/SPO proferiu acórdão negando provimento à
Impugnação apresentada (fls. 270/283).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
Ressalte-se que a Lei no 11.685, de 2008, no art. 3o deixa evidente que o Decreto-
lei no 227, de 28/02/1967 continua em vigor mesmo alterado pela Lei no 7.806, de
1989 que cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue o regime de
matrícula, e dá outras providências:
Art. 3o O exercício da atividade de garimpagem só poderá ocorrer após a
outorga do competente título minerário, expedido nos termos do Decreto-
Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e da Lei no 7.805, de 18 de julho de
1989, sendo o referido título indispensável para a lavra e a primeira
comercialização dos minerais garimpáveis extraídos.
Por fim, destaque-se que a Lei no 11.685, de 2008, no art. 4o define as
modalidades de trabalho do garimpeiro:
Art. 4o Os garimpeiros realizarão as atividades de extração de substâncias
minerais garimpáveis sob as seguintes modalidades de trabalho:
I - autônomo;
II - em regime de economia familiar;
III - individual, com formação de relação de emprego;
IV - mediante Contrato de Parceria, por Instrumento Particular registrado
em cartório; e
V - em Cooperativa ou outra forma de associativismo.
Ainda normatizando a matéria objeto da presente lide, destaque-se o
Parecer Normativo CST no 23, de 27/09/1984 que elucida quais são os requisitos
necessários à caracterização da condição de garimpeiro, conforme segue:
EMENTA - O trabalho de garimpeiro evidencia-se pelo seu caráter
individual, realizado sempre por conta própria, conforme exige o
Regulamento do Código de Mineração. Se contratado por terceiros,
caracteriza-se a empresa individual, equiparada à pessoa jurídica, de acordo
com o art. 97, do Regulamento do Imposto de Renda/80. A venda do
produto desta forma conseguido não gaza do benefício instituído pelo
Decreto-Lei no 1.370/74.
Outro ponto a se evidenciar é que a Lei no 11.685, de 2008, no art. 4o traz as
modalidades de trabalho de garimpeiro e o Parecer Normativo CST no 23, de 1984
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
5
informa qual modalidade é abarcada pela referida isenção. Neste ponto cabe
destacar que nos autos ficou evidente que o volume extraído e negociado de
cassiterita no ano de 2012 (35.161,83 Kg mensal) denuncia que o trabalho
exercido pela contribuinte é incompatível com a modalidade individual,
rudimentar e pessoal. Pois, a produtividade média do setor formal, levando em
conta dados de 2008, situa-se em torno de 10,4 (ton) homem/ano., conforme
estudo apontado pela Autoridade Fiscal (site www.mme.gov.br, do Ministério de
Minas e Energia, presente em fls. 29/53). Para atingir tal produção, é razoável
supor uma estrutura mais complexa e especializada com utilização de maquinário
específico e colaboração de terceiros.
Corroborando o presente entendimento, cabe registrar o fato de constar na DIRPF
da contribuinte, referente ao ano-calendário 2012, comprova que o contribuinte,
de fato, possui bens (máquinas) usualmente utilizados no processo de extração
mineral, com valor significativo e bastante especializados, tais como: escavadeira,
caminhões, dentre outros (fls.259/269).
Assim, não assiste razão ao impugnante quando afirma que exerce a atividade de
garimpeiro para fins de isenção da tributação do Imposto de Renda. Considerando
que a atividade do impugnante não pode ser enquadrada como de garimpeiro;
considerando que a cassiterita não é metal precioso, pedra preciosa e
semipreciosa; considerando que a quantidade vendida é incompatível com a
modalidade de trabalho individual, rudimentar e pessoal; considerando que as
Notas Fiscais demonstram vendas exclusivamente de cassiterita; resta concluir
que o contribuinte não está abrangida pela isenção do art. 48 do RIR/1999 e do
art. 10 da Lei no 7.713, de 1988. Portanto, não merece reparo o feito fiscal.
Por fim, cabe elucidar com relação à alegação de confisco, que não existe um
patamar pré-definido que permita dizer que um tributo tem ou não efeito
confiscatório, cabendo essa valoração ao legislador ou, mediante provocação, ao
órgão judicial competente.
Em remate, em relação aos argumentos de inconstitucionalidade dispostos ao
longo da impugnação, há de se esclarecer que não cabe às autoridades julgadoras
administrativas a apreciação e decisão de questões referentes à
constitucionalidade de atos legais, visto que a Constituição Federal, por meio dos
artigos 97 e 102, confere tal competência exclusivamente ao Poder Judiciário.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 23/07/2018 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância reproduzindo os argumentos já expostos na peça de impugnação, que se resumem na
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade do procedimento de lançamento, que foi
fundamentado na tese de que o recorrente não se enquadrava na condição de garimpeiro
segundo os parâmetros legais.
É o relatório.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
6

VOTO VENCIDO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Com relação à alegação de inconstitucionalidade no procedimento de lançamento
mantenho o entendimento já manifestado na decisão recorrida, conforme Súmula CARF no 2.
Analisando o relatório fiscal e os demais documentos constantes nos autos verifico
que o lançamento foi calcado exclusivamente na descaracterização da condição de garimpeiro do
recorrente. Segundo a autoridade lançadora, o autuado realizava atividade mineradora com a
utilização de equipamentos e recursos, que seriam incompatíveis com os ditames estabelecidos no
Decreto-Lei no 227/1967. Segundo a norma citada, o trabalho de garimpo se daria de forma
individual, utilizando instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e
portáveis. Corrobora o entendimento com o argumento de que a quantidade de minério extraída
no período seria significativamente superior à média da região.
Embora o Decreto-Lei no 227/1967 continue em vigor, torna-se necessário a
verificação se todos os seus ditames permanecem válidos diante de norma superveniente. A
citada norma apresenta um conceito restritivo de garimpagem, como bem apontado na decisão
de 1a instância. Com a edição das Leis 7.805/1989 e 11.685/2008, o conceito de garimpagem foi
alargado. Certamente, pretendeu legislador ampliar a definição de garimpagem, caso contrário
manteria o texto próximo ao do Decreto- Lei 227/1967. Portanto, não cabendo à autoridade fiscal
manter a restrição prevista na legislação anterior.
Também foi apresentado como fundamentação para o não reconhecimento da
condição de garimpeiro o tipo de minério extraído (cassiterita), que não se enquadraria na
classificação de metal precioso, mencionado no art. 48 do Regulamento do Imposto de Renda.
Ocorre que a Lei 7.805/89, que alterou o Decreto-Lei 227/1967, cita explicitamente a Cassiterita
como metal garimpável. Tendo em vista que a não classificação da Cassiterita como “metal
precioso” para fins de garimpo pela autoridade fiscal não se baseou em atos normativos
quaisquer, há de prevalecer o texto legal do art. 10, § 1o da Lei 7.805/1989, adiante transcrita:
Art. 10. Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de substâncias
minerais garimpáveis, executadas no interior de áreas estabelecidas para este fim,
exercida por brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar como
empresa de mineração, sob o regime de permissão de lavra garimpeira.
§ 1o São considerados minerais garimpáveis o ouro, o diamante, a cassiterita, a
columbita, a tantalita e wolframita, nas formas aluvionar, aluvionar e coluvial; a
sheelita, as demais gemas, o rutilo, o quartzo, o berilo, a muscovita, o
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
7
espodumênio, a lepidolita, o feldspato, a mica e outros, em tipos de ocorrência
que vierem a ser indicados, a critério do Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM.
Por fim, quanto à possibilidade de aplicação do conceito restritivo de garimpagem
especificamente para efeitos tributários. Poderia o legislador estabelecer que a redução da base
de cálculo do IRPF para atividade de garimpagem seria aplicada apenas ao pequeno garimpeiro,
cuja atividade se adeque à definição prevista no Decreto-Lei 227/1967, mas não o fez. Diante
dessa omissão, não cabe à autoridade fiscal fazer tal interpretação.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

VOTO VENCEDOR
Conselheira Luana Esteves Freitas, redatora designada.
Delimitação do Litígio Instaurado
Do relatório fiscal extrai-se que o lançamento tributário realizado em desfavor do
recorrente decorreu da descaracterização da sua condição de garimpeiro, uma vez que exerce
atividades incompatíveis com a definição legal de garimpagem, especialmente no que tange à
ausência de comprovação do exercício do trabalho de forma individual e rudimentar, tampouco de
que a extração de cassiterita se classifica como um metal precioso, descumprindo, portanto, os
requisitos subjetivo e objetivo previstos no artigo 48 do Decreto 3.000, de 26 de Março de 1999 -
RIR/99 c/c Decreto-Lei n. 227/1967.
O contribuinte, por sua vez, alega que os rendimentos lançados como omissos na
DIRPF ano-calendário 2012 são isentos de IRPF, uma vez que oriundos da atividade de
garimpagem, mediante a extração e comércio de cassiterita às cooperativas, reproduzindo, em
seu Recurso Voluntário, os argumentos já expostos em sede de Impugnação.
De início, vale destacar que estamos diante de normas que versam sobre
“benefícios fiscais”, de modo que necessário se faz a sua intepretação literal, nos termos do
artigo 111, inciso II do Código Tributário Nacional, que assim preconiza, ipsis litteris:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
8
A isenção dos rendimentos oriundos da atividade de garimpagem encontra-se
prevista no artigo 48 do RIR/1999 e artigo 10 da Lei n. 7.713/1988, que assim preconizam:
Art. 48. São tributáveis dez por cento do rendimento bruto percebido por
garimpeiros na venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos.
§ 1o O percentual a que se refere o caput constitui o mínimo a ser considerado
rendimento tributável.
§ 2o A prova de origem dos rendimentos será feita com base na via da nota de
aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa compradora, no caso de ouro,
ativo financeiro, ou outro documento fiscal emitido pela empresa compradora,
nos demais casos.
3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o
valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto.
Art. 10. O imposto incidirá sobre dez por cento do rendimento bruto auferido
pelos garimpeiros matriculados nos termos do art. 73 do Decreto-Lei no 227, de
28 de fevereiro de 1967, remunerado pelo art. 2o do Decreto-Lei no. 318, de 14 de
março de 1967, na venda a empresas legalmente habilitadas de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos.
Parágrafo único. A prova de origem dos rendimentos de que trata este artigo far-
se-á com base na via da nota de aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa
compradora.
O citado dispositivo legal determinou a necessidade de cumprimento de requisitos
legais para a caracterização da pessoa física como garimpeiro, que se encontram estipulados nos
artigos 70 a 72 do Decreto-Lei n. 227 de 28 de Fevereiro de 1967, que assim dispõem:
Art. 70 Considera-se:
I - garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares,
aparelhos manuais ou máquinas simples e portáveis, na extração de pedras
preciosas, semipreciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em
depósitos de aluvião ou aluvião, nos álveos de cursos d’água ou nas margens
reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas (grupiaras),
vertentes e altos de morros; depósitos esses genericamente denominados
garimpos.
II - faiscação, o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares,
aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na extração de metais
nobres nativos em depósitos de aluvião ou aluvião, fluviais ou marinhos,
depósitos esses genericamente denominados faisqueiras; e, III - cata, o trabalho
individual de quem faça, por processos equiparáveis aos de garimpagem e
faiscação, na parte decomposta dos afloramentos dos filões e veeiros, a extração
de substâncias minerais úteis, sem o emprego de explosivos, e as apure por
processos rudimentares.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
9
Art. 71. Ao trabalhador que extrai substâncias minerais úteis, por processo
rudimentar e individual de mineração, garimpagem, faiscação ou cata, denomina-
se genericamente, garimpeiro.
Art. 72. Caracteriza-se a garimpagem, a faiscação e a cata:
I - pela forma rudimentar de mineração; II - pela natureza dos depósitos
trabalhados; e, III - pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta própria.
Importante rememorar que as Leis n° 7.805/1989 e 11.685/2008 fizeram alterações
pontuais nas normas previstas no Decreto-Lei n° 227/1967, de modo que este ainda continua em
vigor, especialmente os supracitados dispositivos legais, que disciplinam acerca dos critérios
subjetivo e objetivo para definição do contribuinte como garimpeiro.
Inclusive, ao contrário do alegado pelo recorrente, o artigo 3o da Lei n°
11.685/2008 deixa inconteste a que o Decreto-Lei n° 227/1967 continua em vigor, ainda que
alterado pela Lei n° 7.805/1989 que criou o regime de permissão de lavra garimpeira, vejamos:
Art. 3o O exercício da atividade de garimpagem só poderá ocorrer após a outorga
do competente título minerário, expedido nos termos do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro
de 1967, e da Lei no 7.805, de 18 de julho de 1989, sendo o referido título indispensável para a
lavra e a primeira comercialização dos minerais garimpáveis extraídos.
Dito isto, por meio da leitura conjugada dos dispositivos legais acima citados,
vislumbramos a necessidade de observância e cumprimento dos critérios subjetivo e objetivo para
fins de concessão do benefício fiscal da isenção do Imposto de Renda sobre as receitas
provenientes da atividade de garimpagem.
No que tange ao requisito subjetivo, o contribuinte precisa ser enquadrado como
garimpeiro, cuja definição encontra previsão legal no artigo 71 do Decreto-Lei n° 227/1967, com
conceito posteriormente ampliado pelo artigo 2o, inciso I da Lei n° 11.685/2008, sendo àquele que
individualmente, ou por meio de associações, através de processos rudimentares, atue
diretamente no processo de extração de minerais garimpáveis.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - garimpeiro: toda pessoa física de nacionalidade brasileira que, individualmente
ou em forma associativa, atue diretamente no processo da extração de
substâncias minerais garimpáveis;
(...)
III - minerais garimpáveis: ouro, diamante, cassiterita, columbita, tantalita,
wolframita, nas formas aluvionar, eluvional e coluvial, scheelita, demais gemas,
rutilo, quartzo, berilo, muscovita, espodumênio, lepidolita, feldspato, mica e
outros, em tipos de ocorrência que vierem a ser indicados, a critério do DNPM.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
10
A nova legislação, Lei n° 11.685/2008, definiu expressamente as modalidades de
garimpo, em seu artigo 4o, nas quais o recorrente não se enquadra em qualquer
delas, conforme adiante será elucidado.
Art. 4o Os garimpeiros realizarão as atividades de extração de substâncias
minerais garimpáveis sob as seguintes modalidades de trabalho:
I - autônomo;
II - em regime de economia familiar;
III - individual, com formação de relação de emprego;
IV - mediante Contrato de Parceria, por Instrumento Particular registrado em
cartório; e
V - em Cooperativa ou outra forma de associativismo.
Embora a citada legislação posterior tenha ampliado o conceito de garimpeiro,
denota-se que o objetivo do legislador se manteve o mesmo, de beneficiar o garimpeiro que
trabalha efetivamente na linha de frente da extração mineral, de forma individual – ou coletiva
por meio das associações e rudimentar – sendo certo que para fins de isenção de imposto de
renda, a lei deve ser interpretada literalmente.
No caso vertente, o contribuinte, ora recorrente, não se desincumbiu de seu ônus
probatório, ao passo que as provas carreadas durante a fiscalização restaram evidente que a
atividade desenvolvida não se enquadra no conceito legal de garimpagem.
Isso porque, o alto volume de minério extraído no ano-calendário de 2012 exigiu:
(i) a utilização de maquinário específico, os quais o recorrente é proprietário e possuidor,
conforme consta em sua DIRPF; (ii) alto grau de expertise e/ou especialização dos envolvidos na
atividade; (iii) a colaboração de terceiros, visto que o contribuinte desempenha outras atividades,
sendo impossível que sem a sua dedicação exclusiva fosse obtido o volume de minério extraído no
ano-calendário objeto da fiscalização, conforme comprovado por meio de estudo técnico.
Nada obstante, ainda que o citado critério subjetivo tivesse sido alcançado, fato é
que o critério objetivo para fins de enquadramento da atividade de garimpagem apta à isenção do
IRPF, insculpido no artigo 70 do Decreto-Lei n° 227/1967, acima transcrito, restou absolutamente
descumprido pelo ora recorrente.
Como dito, há necessidade de interpretação inequívoca das normas concessivas
de benefícios fiscais (artigo 111, CTN), tal como a isenção do Imposto de Renda em comento,
sendo que o critério objetivo insculpido no artigo 48 do RIR/1999 para fins de caracterização da
atividade de garimpagem consiste na extração de metais preciosos, pedras preciosas ou
semipreciosas, ao passo que a cassiterita, por sua vez, não se enquadra em nenhum deles, ainda
que seja conceituada como um mineral garimpável pela Lei n° 11.685/2008.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.832 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721317/2015-07
11
De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (site www.cprm.gov.br, anexo 2) “são
chamados de metais preciosos (ou metais nobres) o ouro, a prata e os metais do grupo da platina.
Estes compreendem platina, paládio, ródio, rutênio, irídio e ósmio”.
Além disso, poderia o recorrente ter apresentado documentos e/ou provas idôneos,
inclusive por meio de pareceres técnicos, emitidos por profissionais competentes, a fim de
demonstrar que a cassiterita se enquadra no conceito de metais preciosos, pedras preciosas ou
semipreciosas, o que de fato não o fez, razão pela qual, mais uma vez, não se desincumbiu de seu
ônus probatório.
Assim, diante da necessidade da intepretação literal da norma concessiva de
benefício fiscal, e que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, além da
presunção de legalidade do lançamento tributário, restou inconteste que: (i) a atividade exercida
pelo recorrente não pode ser enquadrada como garimpeiro; (ii) os documentos apresentados pelo
recorrente, Notas Fiscais, revelam o comércio exclusivo de cassiterita, e que não é metal precioso,
pedra preciosa e semipreciosa; (iii) a quantidade vendida no ano-calendário de 2012 é
incompatível com a modalidade de trabalho individual, rudimentar e pessoal, ou qualquer outra
modalidade prevista na Lei n° 11.685/2008, resta forçoso concluir que a atividade desempenha
pelo contribuinte não está abrangida pela isenção do art. 48 do RIR/1999 e do art. 10 da Lei n°
7.713, de 1988.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luana Esteves Freitas

Fl. 336
DF CARF MF
Original